Tribunal: TJDFT
Processo: 0737602-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737602-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JACKSON DOS SANTOS NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o uso de arma branca; ii) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo, assim, que se falar em absolvição do réu, ou afastamento das majorantes de concurso de pessoas e do uso de arma branca. 3.1. O rito previsto pelo art. 226 do Código de Processo Penal se trata de mera recomendação, e não uma exigência legal, sendo dispensável quando, conforme o caso dos autos, os demais elementos probatórios permitem a confirmação da autoria delitiva. 3.2. Tendo em vista os elementos probatórios contidos nos autos, não há que se falar em nulidade do flagrante, vez que o réu se encontrava com a blusa indicada pela vítima, tendo dispensado os objetos subtraídos da ofendida ao perceber a aproximação dos policiais militares. 4. Revistos parcialmente os critérios de fixação da reprimenda penal para reconhecer a atenuante de menoridade relativa na fixação da pena intermediária, sendo mantidos os demais parâmetros. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento pessoal, realizado exclusivamente por meio fotográfico, sem observância das etapas previstas no procedimento legal; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando que teria ocorrido a indevida valoração da ficha criminal do recorrente, razão pela qual deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que sem observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027